Tribunal: TJSP
Processo: 1027338-16.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E VÍCIO OCULTO EM CÂMBIO AUTOMATIZADO DA MARCA "FORD" (CÂMBIO "POWERSHIFT"). AÇÃO COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação de ambas as partes. Recurso da ré não conhecido. Pagamento da indenização antes do julgamento. Aquiescência. Inteligência do art. 1.000 do CPC. Falta de interesse recursal. Recurso de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E VÍCIO OCULTO EM CÂMBIO AUTOMATIZADO DA MARCA "FORD" (CÂMBIO "POWERSHIFT"). AÇÃO COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação de ambas as partes. Recurso da ré não conhecido. Pagamento da indenização antes do julgamento. Aquiescência. Inteligência do art. 1.000 do CPC. Falta de interesse recursal. Recurso de apelação do autor. Comercialização, pela ré, de veículo com vício de fabricação no câmbio automatizado "Powershift". Diversos constrangimentos e tentativas de resolução do problema em sede extrajudicial pelo consumidor, todas infrutíferas. Danos morais. Cabimento. Desvio produtivo do consumidor. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Indenização por danos materiais, contudo, que não deve corresponder ao valor zero do veículo, que foi utilizado pelo consumidor. Controvérsia envolvendo a devolução do veículo e o pagamento de débitos que é matéria a ser analisada em cumprimento de sentença. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.